Tribunal: STF
Processo: HC 98802
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Ação Penal. Réu defendido por defensor 
   dativo. Ausência de intimação pessoal do defensor. Ofensa ao 
   disposto no art. 370, § 4º, do CPP. Nulidade absoluta. 
   Precedentes.
É entendimento reiterado desta Corte que a 
   prerrogativa de intimação pessoal dos defensores de réus de ação 
   penal é inerente aos defensores dativos, por força do art. 370, § 
   4º, do Código de Processo Penal, e decorrente da própria 
   Constituição, que assegura o direito à ampla defesa em 
   procedimento estatal que respeite as prerrogativas do devido 
   processo legal. Precedentes.
A falta de intimação pessoal do 
   defensor dativo qualifica-se como causa geradora de nulidade 
   processual absoluta, sendo desnecessária a comprovação, nesta 
   hipótese, do efetivo prejuízo para que tal nulidade seja 
   declarada. Precedentes.
Ordem concedida.